Tribunal: TJDFT
Processo: 0717607-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0717607-81.2021.8.07.0000 AGRAVADO: JOANESLEY BATUIRA MARTH SANTOS AGRAVANTE: KATIA GONCALVES GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por KÁTIA GONÇALVES GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará nos autos da ação de investigação de maternidade proposta pela recorrente em face de JOANESLEY BATUIRA MARTH SANTOS (processo n. 0701428-64.2020.8.07.0014), na parte em que indeferiu o pedido de realização de prova pericial formulado pela autora. Em suma, a recorrente ressalta a necessidade da realização do exame de DNA no requerido, a fim de comprovar a suspeita de que este teria forjado a maternidade da sua mãe falecida para alienar um imóvel por ela deixado, de modo que a decisão agravada configuraria cerceamento de defesa. Pede a concessão de efeitos suspensivo e ativo ao recurso, sob alegação de risco de dano grave e de difícil reparação. É o relato do essencial. DECIDO. O presente recurso não merece ser conhecido, porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. De fato, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, em 2016, o agravo de instrumento sofreu modificações e as hipóteses de cabimento do recurso foram revistas, de modo que, se antes o recurso era cabível contra qualquer decisão interlocutória suscetível de causar a parte lesão grave e de difícil reparação, no novo regramento o agravo de instrumento passou a ser cabível apenas nas hipóteses previstas em rol taxativo do art. 1.015. Neste sentido, a decisão ora agravada, na parte em que indeferiu a produção de nova prova pericial não está inserida em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do agravo, tratando-se de decisão fundamentada no art. 370 do Código de Processo Civil, o qual aponta o juiz como o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências que forem inúteis ou meramente protelatórias. No caso em exame, nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão (Tema n. 988) poderia socorrer a agravante, afinal, não se vislumbra qualquer urgência capaz de mitigar a taxatividade deste rol. Registre-se que, como a decisão não pode ser impugnada por meio do agravo de instrumento, não estará acoberta pela preclusão, ficando resguardada à parte a possibilidade de suscitar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do que dispõe o art. 1.009, §1o, do Código de Processo Civil. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso, apoiado no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 3 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator